Tribunal: TJMT
Processo: 1069693-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069693-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 808.499.038-15 (RECORRIDO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 808.499.038-15 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
OSCILAÇÃO ENERGIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão que
manteve a sentença proferida, sem majorar o dano moral fixado, em razão da oscilação de energia ocorrida em sua residência
. O recurso buscou a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
a oscilação de energia,
configura falha na prestação do serviço e, sendo reconhecido o dano moral, se o valor da indenização deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que impõe à concessionária o dever de prestá-lo de forma contínua, adequada, eficiente e segura, conforme determina o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC
).
.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJMT é de que o dano moral decorre da falha na prestação do serviço essencial e da ausência de solução administrativa eficaz, configurando dano in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica
, motivo pelo qual o valor de R$ 3.000,00,
mostra-se adequad
o
à gravidade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença, inclusive o valor do dano moral fixado
no valor de R$ 3.000,00.

O
agravante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra proporcional aos prejuízos sofridos e não atende ao caráter pedagógico da reparação civil
, assim requereu a
majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
im
provimento
.

A decisão monocrática reconheceu
restou configurado que o fornecimento de energia foi falho a partir do dia 12/09/2024 e que permaneceu assim por dez dias, não foi apresentada pela recorrente nenhuma justificativa para a falha realizada, nem mesmo foi comprovada a necessidade de manutenção técnica emergencial, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
, caracterizando a falha na prestação de serviço.

O dano moral, nesses casos, decorre da violação direta à dignidade do consumidor, agravada pelo desvio produtivo, consistente no tempo e esforço desprendidos pela parte para solucionar administrativamente um problema cuja responsabilidade recai unicamente sobre a fornecedora do serviço.

A
indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) represent
a o
reconhecimento da ilicitude, este montante se mostra
correto
diante da conduta
e
da essencialidade do serviço negado. O arbitramento deve levar em consideração o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil. Nesse sentido:

“O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo não só à compensação do lesado, mas também à prevenção de novas práticas lesivas por parte do fornecedor.”

(TJMT, Recurso Inominado n. 1016570-29.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz
Luis

Bortolussi
Jr., julgado em 16/03/2023,
DJe
17/03/2023).

Assim, a decisão agravada
não
merece ser
reformada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025